Tribunal: TJES
Processo: 5000076-26.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000076-26.2024.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES SIMORA DALLAFINA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000076-26.2024.8.08.0057
RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDA:
MARIA DE LOURDES SIMORA DALLAFINA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM DE R$ 5.000,00 MANTIDO. COMPENSAÇÃO DE VALORES AUTORIZADA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de ação cominatória cumulada com indenizatória, proposta por Maria de Lourdes Simora Dallafina em razão da realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) travestido de empréstimo consignado, sem sua autorização expressa ou manifestação de vontade.

A sentença, com decisão integrativa, julgou parcialmente procedente o pedido para: a) DECLARAR a conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado, reconhecendo a quitação do contrato nº 874938922-0, bem como determinar que a instituição financeira se abstenha de realizar cobranças e/ou negativação, sob pena de multa; b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, autorizada a compensação com o valor de R$ 516,04; c) Determinar que eventuais descontos posteriores sejam restituídos, mediante comprovação nos autos.

Irresignado, o banco interpôs recurso inominado, defendendo a validade da contratação, a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de dano moral, pleiteando subsidiariamente a redução do quantum fixado.

No caso, todavia, não restou demonstrada a regularidade da contratação. A instituição financeira não se desincumbiu de provar que a consumidora tenha anuído validamente à contratação de cartão consignado. A ausência de certificado digital idôneo, aliado ao perfil da autora – pessoa idosa, hipossuficiente e vulnerável –, reforça a presunção de irregularidade.

Os descontos efetuados em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sem autorização válida, configuram prática abusiva e ensejam reparação por danos morais
in re ipsa
. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e adequado, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Correta, ainda, a compensação do valor de R$ 516,04, bem como a restituição de eventuais parcelas futuras comprovadamente descontadas.

A tutela de urgência deferida também deve ser mantida, garantindo à autora a cessação imediata de cobranças indevidas e eventual negativação.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)